Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746408-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Somente configura preço vil a arrematação em valor inferior à metade da avaliação do bem (ids 203671070; 212198345 – autos principais), o que não ocorreu no caso (id 218467178). Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 65917482, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 66565512). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator